Tribunal: TJMT
Processo: 1000361-21.2022.8.11.0010
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALDEMIR ROCHA DE OLIVEIRA - CPF: 112.388.951-15 (RECORRENTE), TAMIRES PAULA COSTA LEITE - CPF: 015.783.291-08 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Recurso Inominado:

1000361-21.2022.8.11.0010

Data do Julgamento:

06/12/2022

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Jaciara

Recorrente:

ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

Recorrido:

VALDEMIR ROCHA DE OLIVEIRA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA - IPVA - VENDA DE VEÍCULO - TRANSFERÊNCIA COM COMUNICAÇÃO DE VENDA COMPROVADA - RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS IMPOSTOS DO COMPRADOR - INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA E PROTESTOS INDEVIDOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO QUE COMPORTA REDUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A comunicação pelo alienante de veículo sobre a ocorrência de transferência da propriedade ao órgão de trânsito competente, foi devidamente comprovada, não havendo que se falar em dever no pagamento dos impostos gerados pelo comprador.

2.
In casu
, é fato incontroverso que houve a comunicação de venda do veículo junto ao requerido em 11/11/2000, entretanto, por inércia dos demandados a solicitação só foi baixada em 30/04/2019, após aproximadamente 19 anos da data da comunicação de venda, portanto, a inscrição do nome da recorrida na dívida ativa e o protesto no valor de R$ 138,67 (cento e trinta e oito reais e sessenta e sete centavos), são indevidos.

3.
É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

4.
Quantum indenizatório fixado no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) que não guarda relação com os critérios acima, devendo ser minorado para R$ 3.000,00 (três mil reais), de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

5.
Sentença parcialmente reformada, tão somente no que tange a adequação do valor da condenação a título de danos morais.

6.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar inexigível o débito discutido na presente demanda, referente ao veículo FORD/BELINA II, ANO 1984, PLACA ACJ-8966, RENAVAM 514959070, CHASSI 9BFDXXLB1DEE50198, determinando que as partes rés promovam a respectiva baixa definitiva de todos os débitos registrados em nome da parte autora para o respectivo veículo, a partir da data de inclusão (13/11/2000); determinar, no exercício do poder geral de cautela judicial, que o DETRAN proceda a retificação da anotação do cadastro dos veículos, retirando o veículo FORD/BELINA II, ANO 1984, PLACA ACJ-8966, RENAVAM 514959070, CHASSI 9BFDXXLB1DEE50198, do nome da parte autora, efetuando a sua regularização, nos termos da comunicação incluída em 13/11/2000 ou adotando outra medida equivalente; condenar os recorrentes ao pagamento do valor de
R$ 6.000,00
(seis mil reais), a título de indenização por dano moral, com correção monetária pelo IPCA-E a contar da decisão e juros de mora a partir do evento danoso, observado o que dispõe o art. 1-F da Lei nº 9494/97.

O Estado de Mato Grosso interpôs recurso inominado. Em suas razões recursais sustenta preliminarmente a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da lide, no mérito, pugna pela reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou a redução do valor da indenização por danos morais.

O recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pelo improvimento dos recursos.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente destaco que evidencia-se a legitimidade passiva tanto do DETRAN, quanto do Estado de Mato Grosso, uma vez que o primeiro detém a responsabilidade pela higidez dos registros dos veículos em circulação e, o segundo, por ser o ente público com competência tributária, na conformidade do disposto nos artigos 22 e 29 da Lei Estadual nº 7301/00.

Registre-se ainda que o DETRAN é uma autarquia e como tal é dotado de personalidade jurídica, portanto, legítimo para responder por seus atos.

Constata-se, por oportuno, o interesse de agir do reclamante, na medida em que pretende se eximir em pagar débitos perante os reclamados, sob a alegação de alienação do veículo e a responsabilidade do comprador/terceiro.

Pois bem.

O Código de Trânsito Brasileiro exige que o alienante comunique a venda do veículo ao DETRAN no prazo de 30 dias, sob pena de ser solidariamente responsável pelos débitos gerados após a alienação,
verbis
:

“Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.”

No caso, o reclamante comprovou a comunicação de venda do veículo junto ao requerido em 11/11/2000, entretanto, por inércia dos demandados a solicitação só foi baixada em 30/04/2019, após aproximadamente 19 anos da data da comunicação de venda, o que ensejou a inscrição dos dados do autor na dívida ativa.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSOS INOMINADOS. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Comprovada a comunicação da venda ao DETRAN em 06/07/2012, resta afastada a responsabilidade da autora/recorrida pelo pagamento dos débitos de IPVA posteriores a essa data, por ter cumprido o disposto no art. 134 do CTB
. RECURSO INOMINADO DO RÉU DESPROVIDO.”

TJRS - Recurso Cível, Nº 71008127268, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Keila Silene Tortelli, Julgado em: 27-06-2019).

Portanto, no caso, verifica-se que os demandados tinham conhecimento, antes dos lançamentos, de que o reclamante não era mais proprietário do veículo.

Com efeito, em que pese sustentarem que a baixa não ocorreu em razão da ausência de informações acerca do comprador, vislumbra-se que no ano de 2019 o débito foi baixado sem qualquer solicitação do autor, tampouco complementação dos dados, o que demonstra que a providência não foi tomada somente por inércia/desídia dos demandados.

A propósito, é evidente que a parte autora não poderá ficar indefinidamente vinculada à propriedade do veículo que afirma não mais lhe pertencer, suportando consequências de natureza financeira por desídia dos órgãos públicos e do comprador que não concluíram o processo de transferência do bem.

Desta feita, considerando a existência de prova capaz de demonstrar a alegada venda do veículo e a realização da comunicação da venda ao DETRAN/MT, conforme se verifica da documentação anexa à inicial, é de se admitir como plausível o afastamento da responsabilidade solidária da parte autora em relação aos débitos.

Destarte, restou configura inadequada prestação de serviços e, como tal, ato ilícito ensejador do dever de indenizar os presumíveis danos morais amargados pelo consumidor, que teve seu nome inscrito na dívida ativa e protestado de forma indevida.

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Egrégia Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tenho que o valor arbitrado na sentença (R$ 6.000,00 – seis mil reais) não atende a esses requisitos, devendo ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para minorar o valor da indenização por danos morais ao patamar de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.º 9.099/95.

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022